Tribunal: TJMT
Processo: 1017086-43.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017086-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENDA NAYRA BEZERRA CHAVES - CPF: 054.093.891-23 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017086-43.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Brenda Nayra Bezerra Chaves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Porém, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (STJ - Súmula nº 385).

Demonstrado nos autos que a existência de anotação preexistente deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à título de dano moral,
cuja correção monetária deve ser feita pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) DECLARAR
a inexigibilidade do débito
sub judice.

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto
”.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrida em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrente não comprovou a origem da obrigação ora questionada, no valor de
R$ 127,00, vencida em 30/06/2020 e disponibilizada em 11/10/2020,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da consumidora no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No entanto, verifica-se que quando foi disponibilizado o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a saber em
11/10/2020
, existiam outros

registros de apontamentos de seu nome comandados pela concessionária de energia elétrica, também disponibilizados em 11/10/2020, ou seja, concomitantes com o apontamento discutido nestes autos, contudo, não foram questionados judicialmente, sendo, neste caso, cabível a aplicação da
Súmula 385

do STJ,
tendo em vista que a referida Súmula é igualmente
aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data.

Cabe ainda acrescentar que além dos apontamentos concomitantes, existem também outros apontamentos preexistentes, comandados por Eletroksa e F082 Eletromóveis Martinello.

Eis o extrato de apontamentos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: BRENDA NAYRA BEZERRA CHAVES

DATA NASCIMENTO: 12/12/2001

CPF: 054.093.891-23

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002786242

VALOR: 551,84

DATA INCLUSAO: 01/12/2021

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 03/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000002579487

VALOR: 41,75

DATA INCLUSAO: 02/03/2021

* CREDOR: MEGA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 31/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000082403

VALOR: 59,98

DATA INCLUSAO: 18/09/2020

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: OTICA BRILHAR

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 80,00

DATA INCLUSAO: 06/03/2022

* CREDOR: OTICA BRILHAR

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 80,00

DATA INCLUSAO: 06/03/2022

* CREDOR: OTICA BRILHAR

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 80,00

DATA INCLUSAO: 06/03/2022

* CREDOR: OTICA BRILHAR

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 80,00

DATA INCLUSAO: 06/03/2022

* CREDOR: OTICA IDEAL

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 440,00

DATA INCLUSAO: 13/12/2021

* CREDOR: PEREIRA CONFECCOES - LOJA 4 ( 13

DE MAIO)

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 07/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: PEREIRA CONFECCOES - LOJA 4 ( 13

DE MAIO)

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 07/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: PEREIRA CONFECCOES - LOJA 4 ( 13

DE MAIO)

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 07/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: PEREIRA CONFECCOES - LOJA 4 ( 13

DE MAIO)

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 07/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: PEREIRA CONFECCOES - LOJA 4 ( 13

DE MAIO)

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 07/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 170.703168.9.0

VALOR: 92,72

DATA INCLUSAO: 01/12/2020

* CREDOR: F082 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006292/06

VALOR: 71,00

DATA INCLUSAO: 22/11/2020

* CREDOR: F082 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006292/05

VALOR: 71,00

DATA INCLUSAO: 26/10/2020

* CREDOR: F082 ELETROMÓVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0006292/04

VALOR: 71,00

DATA INCLUSAO: 24/09/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 02/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 39936

VALOR: 550,80

DATA INCLUSAO: 05/09/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 02/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 41113

VALOR: 1.614,06

DATA INCLUSAO: 05/09/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995139202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995138202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995137202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995136202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995135202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202103

VALOR: 524,74

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007995134202103

VALOR: 57,31

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202102

VALOR: 494,03

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202101

VALOR: 605,54

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202012

VALOR: 568,83

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202011

VALOR: 582,87

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202010

VALOR: 575,05

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002983444202009

VALOR: 381,14

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937012202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937011202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937010202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937009202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2561794315

VALOR: 605,84

DATA INCLUSAO: 06/12/2021

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5076417277533000

VALOR: 653,89

DATA INCLUSAO: 08/11/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821172

VALOR: 1.131,05

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821171

VALOR: 484,73

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821173

VALOR: 1.131,05

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821170

VALOR: 1.795,31

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821175

VALOR: 1.131,05

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821176

VALOR: 1.131,05

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821177

VALOR: 1.131,05

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89821174

VALOR: 484,73

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: UNIC EDUCACIONAL LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 121276575

VALOR: 484,73

DATA INCLUSAO: 19/10/2021

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 170.703168.9.0

VALOR: 92,72

DATA INCLUSAO: 01/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937008202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 11/10/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002890848202006

VALOR: 157,67

DATA INCLUSAO: 11/10/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007937007202006

VALOR: 89,03

DATA INCLUSAO: 11/10/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007428769202006

VALOR: 127,78

DATA INCLUSAO: 11/10/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 52 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.737.172.935-9

28/06/2022 14:02:12-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Diante de tal fato, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022